Tribunal: TJDFT
Processo: 0752705-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por GILMAR FELIX CÂNDIDO OLIVEIRA contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), consistente na subtração, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, de alianças de ouro pertencentes às vítimas em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do procedimento formal previsto no art. 226 do CPP invalida a prova de reconhecimento; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade e a fração aplicada na majoração da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento previsto no art. 226 do CPP é facultativo e apenas obrigatório quando há dúvida sobre a identidade do autor; sendo o réu reconhecido por sua própria mãe, por imagens nítidas e por confissão extrajudicial, sua ausência não compromete a validade da prova.
4. A autoria do crime está suficientemente demonstrada por meio de diversas provas convergentes: depoimentos das vítimas, imagens de câmeras de segurança, confissão extrajudicial do réu e reconhecimento feito por sua mãe.
5. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena anterior, indicando maior reprovabilidade da conduta e ausência de ressocialização, o que afasta alegação de bis in idem.
6. A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima é válida, desde que devidamente fundamentada, não havendo direito subjetivo do réu à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
7. A pena foi fixada corretamente com base em elementos concretos, e o regime inicial fechado é compatível com a gravidade dos fatos e os antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.